Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729874-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA DECISÃO COPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA. interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença iniciado contra COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA), indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Na origem, a agravante ajuizou ação monitória, contra a COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA.- filial, CNPJ 18.255.830/002-06 e matriz CNPJ 18.255.830/25, e a sócia Keli Cristina Mayer Wojtunik, objetivando receber a quantia total de R$ 4.327,18. Citados, os réus não apresentaram embargos, e foi declarado constituído o título executivo judicial somente em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA. O pedido foi julgado improcedente em relação à sócia Keli Cristina Mayer Wojtunik. Iniciado o cumprimento de sentença a empresa executada não pagou o débito, e realizada pesquisa para localização de ativos da executada, pelo sistema Sisbajud, ela foi infrutífera (ID 182584682). A agravante solicitou a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar bens da empresa sucessora (sócia oculta) e da filha da sócia da executada (sócia oculta). Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos (ID origem 201967838): (...) O exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Sobre o assunto, destaque-se o julgado da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377104/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, publicado no DJe 04/12/2018). Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. (...) A agravante alega que a empresa executada age com desvio de finalidade para fraudar credores, e há confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §2o, incisos I e II, do Código Civil. Pontua que comprovou que o estabelecimento comercial está funcionando, mas está recebendo os pagamentos na conta de Karolina Mayer Zuza Wojtunik – filha da sócia da empresa, e também na conta da empresa RD SERVICE E TREINAMENTOS LTDA – CNPJ 50.107.395/0001-02, que é do ramo da construção civil, enquanto a executada é do ramo alimentício. Afirma que a filha da sócia da empresa possui 12 anos, o que demonstra que a administração da conta é feita por seus genitores, e configura confusão patrimonial. Argumenta que a executada vem realizando compras em seu CNPJ a fim de ludibriar os credores, uma vez que recebe os pagamentos em CNPJ distinto e também no CPF da filha da sócia. Alega que deve ser aplicada a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios ocultos. Requereu a antecipação da tutela para: (...) que seja REFORMADA a decisão do juízo a quo, uma vez que HÁ COMPROVAÇÃO de que a Agravada está praticando Desvio da Finalidade, bem como Confusão Patrimonial em suas empresas MAYER (matriz e filial), devendo de pronto ser deferido o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica com espeque no art. 50 do CC de 2002, para atingir o património dos sócios e CPFs e CNPJ) DEFERIR a PENHORA ONLINE (art. 835, I c/c § 1o, do NCPC), em razão do REDIRECIONAMENTO deste Cumprimento de Sentença, nas CONTAS BANCÁRIAS e APLICAÇÕES FINANCEIRAS em nome de KAROLINA MAYER ZUZA WOJTUNIK, CPF 058.173.271-55, bem como em nome de RD SERVICE E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ 50.107.395/0001-02, por, ambas, serem SÓCIAS OCULTAS, e a última ainda ser irregular Empresa SUCESSORA, com o fito do modus operandi da Sócia da Executada que o direcionamento dos ATIVOS da Empresa Executada para as duas pessoas supraindicadas, por força dos arts. art. 50, § 1o e § 2o, II; 1.689, II; todos do CC, art. 7o, parágrafo único, do CDC, bem como jurisprudência pátrias colacionadas; 7) DEFERIR E CONCEDER A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE para sequestrar pecúnia nas contas bancárias e aplicações financeiras do Requerido, no importe de R$ 6.735,26 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais, e vinte e seis centavos), nas CONTAS BANCÁRIAS e APLICAÇÕES FINANCEIRAS em nome de KAROLINA MAYER ZUZA WOJTUNIK, CPF 058.173.271- 55, bem como em nome de RD SERVICE E TREINAMENTOS LTDA, CNPJ 50.107.395/0001-02, por, ambas, serem SÓCIAS OCULTAS, e a última ainda ser irregular Empresa SUCESSORA, com o fito do modus operandi da Sócia da Executada que o direcionamento dos ATIVOS da Empresa Executada para as duas pessoas supra indicadas, consoante art. 308 e 301, ambos do NCPC; É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à existência de indícios para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cumpre ressaltar que a relação negocial havida entre as partes não é de consumo, uma vez que se trata de compra e venda de insumos para o estabelecimento da executada. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). (...) (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) Portanto, não se aplica ao caso o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que utiliza a denominada teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica. Passo ao exame da questão, com base no art. 50 do Código Civil – CC, o qual prevê que são requisitos para o seu deferimento o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial – é a denominada teoria maior. O referido Diploma Normativo conceitua tais requisitos conforme os dispositivos legais a seguir reproduzidos: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). E o art. 134, § 4o do CPC dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Pois bem. A agravante alega que a executada está recebendo valores em contas da filha da sócia da empresa e também de outra empresa. Em que pese as alegações da agravante, constata-se que no cumprimento de sentença originário, foi realizada apenas uma pesquisa ao sistema Sisbajud (ID origem 182584682), e apenas no CNPJ da filial. Não foram esgotadas as medidas próprias para localização de bens da executada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, e não comprovada a condição de insolvência, uma vez que não esgotados os meios para localização de bens da executada, não se justifica a instauração do incidente nesta fase processual. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADOS O DESVIO DE FINALIDADE OU A CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR BENS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por não terem sido esgotadas as diligências para buscar bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 2.2. Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, bem como do esgotamento das vias para localização do patrimônio, o que, no caso, ainda não ocorreu. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1390091, 07308162020218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CONSTRUTORA. NÃO ENTREGUE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, CDC. INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVADOS. DESCONSIDERAÇÃO FASTADA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. PRAZO. 10 (DEZ) ANOS. ART. 205, CC. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 50 do Código Civil prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, acolhendo a Teoria Maior sobre o tema, estabelecendo como pressupostos o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 1.1. Por sua vez, nas relações de consumo, é possível a aplicação dos requisitos previstos no art. 28, § 5o do CDC, que adota a Teoria Menor, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações. 1.2. No caso, ausente a comprovação do atendimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, seja pela teoria maior, seja pela teoria menor, pois não demonstrados nem o desvio de finalidade ou confusão patrimonial nem a insolvência da pessoa jurídica. 2. "Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos." (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.) 2.1. O prazo prescricional aplicável para a pretensão de indenização por lucros cessantes baseada em responsabilidade contratual é o prazo geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável se não demonstrada a efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorre no caso, em que se trata de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1868426, 07103247220198070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGENCIAS PARA BUSCAR BENS DA DEVEDORA. EXECUTADA SEQUER FOI CITADA. IMPOSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução de títulos extrajudiciais, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por não terem sido esgotadas as diligencias para buscar bens penhoráveis em nome da devedora, que sequer foi citada. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 2.2. Para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo improvido. (Acórdão 1348575, 07085045020218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator